Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-36.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011377-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - CPF: 322.031.188-14 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA – AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REANALISE DE MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA - ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão, pois consta, de modo claro e bem fundamentado, a comprovação da mora do Embargante, visto que
o Banco financiador comprovou ter expedido, em 18/11/2019, Carta de Notificação Extrajudicial, por meio de Aviso de Recebimento (Código Rastreador n.º JU649585454BR), ao endereço informado pelo Embargante no Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011377-36.2021.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES
em virtude do acórdão proferido no ID 104036960, alegando obscuridade e contradição.

O Embargante insiste em reavivar a discussão concernente a ausência de constituição da mora, argumentando que a Instituição Financeira deixou de instruir a exordial com aviso de recebimento assinado pelo Recorrente e se limitou a juntar extrato de código rastreador.

Sustenta que “
muito embora a instituição bancária afirme ter constituído o Embargante em mora, é preciso asseverar que ele NUNCA RECEBEU QUALQUER CARTA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA”.

Com base em argumentos que já foram apresentados e rechaçados, o Embargante pede o provimento dos Aclaratórios. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021